Tribunal: TJMT
Processo: 1016232-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016232-92.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA – ME
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Proc. Referência: Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1015894-97.2017.811.0041, juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mil Locadora de Veículos Ltda., representada por sua Curadora Especial, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão que, na Ação de Execução ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., afastou as preliminares suscitadas e rejeitou os demais termos da manifestação da executada ora Agravante e determinou a intimação do exequente/embargado, aqui Agravado, para dar prosseguimento na ação executiva.
A Agravante sustenta, em síntese, que o título exequendo apresentado pelo Agravado não é apto para embasar a ação executiva, o que acarreta a sua extinção, bem assim que é nula a citação por edital, porque não esgotados todos os meios para a localização pessoal da recorrente, que não existe qualquer afirmação do Oficial de Justiça ou circunstância que autoriza a citação editalícia.
Assim, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido.
É o relatório.
Decido.
Como visto, as Agravantes pretendem suspender os efeitos da decisão agravada que afastou as preliminares suscitadas e rejeitou os demais termos da manifestação da executada ora Agravante e determinou a intimação do exequente/embargado, aqui Agravado, para dar prosseguimento na ação executiva.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito), que, em que pese as alegações, não se verificam presentes.
Não se verifica perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado.
No caso, em que pesem as alegações, não houve determinação de medidas constritivas ou expropriatórias do patrimônio da recorrente pela ordem singular impugnada.
Ademais, como se vê, a questão demanda análise mais acurada com o cotejo das teses de ambas as partes.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é célere.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator